Tribunal: TJMT
Processo: 0504890-51.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504890-51.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JERONIMA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 034.685.001-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA PIERETTO DA COSTA - CPF: 025.681.560-74 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEUNICE PIERETTO - CPF: 273.759.190-20 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – RETROATIVO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ÓBITO – QUALIDADE RECONHECIDA EM DEMANDA PRÓPRIA TRANSITADA EM JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos para concessão de pensão, por suposta ausência de qualidade de segurado na data do óbito, quando tal questão, já foi reconhecida em demanda própria transitada em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020